Tribunal: TJPA
Processo: 0806765-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806765-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LARISSA GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. CONTRATAÇÃO DE ESTÁGIO. ÔNUS FINANCEIRO. DIFÍCIL REVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ATO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CARÁTER DISCRICIONÁRIO. FUMAÇA DO BOM DIREITO. AUSENTE.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, determinou a imediata contratação da autora em estágio remunerado, e a celebração de Convênio de Cooperação entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT;

Os efeitos financeiros da medida liminar deferida ostentam difícil reversibilidade, tendo em vista a condição de estudante da autora e o caráter alimentar da verba em contexto; de tal modo que, além de resultar prejudicial ao erário sob os efeitos desta lide, a medida ainda viabiliza a contratação de outros alunos à minga do exame de mérito administrativo, potencializando o gasto financeiro indesejado e consentâneo prejuízo de igual ordem. Incidente a vedação do §3º do art. 300 do CPC;

O agravado deduziu um rol de motivos pertinentes para optar pela não celebração do convênio pretendido, o que resulta na negativa da contratação de estágio tendo em conta a ausência de previsão legal à celebração de convênio previamente determinada. Daí que, ausente violação legal na espécie, não compete ao Judiciário imiscuir-se nos assuntos da órbita discricionária administrativa. Máxime em atos de manifestação de vontade dotados de ônus financeiro;

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 13866267) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Processo n° 0800298-05.2023.8.14.0125) proposta por LARISSA GOMES DE SOUSA em face do agravante e da Defensoria Pública do Estado do Pará,
determinou
a imediata contratação da autora em estágio remunerado, e a celebração de Convênio de Cooperação entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT, fixadas astreintes.

Em suas razões, narra o agravante que, na fase anterior à autonomia administrativa perante o Executivo, a Defensoria Pública Estadual (DPE/PA) formalizava as contratações de seus estagiários por meio dos convênios de cooperação de estágio da Secretaria de Planejamento e Administração (SEPLAD), com as diversas Faculdades e Universidades do Estado; mas que, a partir da vigência Emenda Constitucional nº 45/2004, com a consolidação de sua autonomia administrativa, hodiernamente, vem firmando os próprios termos de convênio de cooperação de estágio. Explana que não possui convênio com a Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT, e que, nos termos do Parecer nº 169/2022, o Núcleo Jurídico da CPE/PA recomendou a não celebração do convênio com a instituição. Acrescenta que a SPLAD também não mais possui convênio com a Faculdade de Ciência do Tocantins - FACIT.

Alega que a instituição de ensino tem sua sede em Tocantins, sem indicação de dispensar cursos presenciais no Estado do Pará, de modo que a celebração de convênio voltado à contratação de estagiários vai de encontro à conveniência e oportunidade administrativas, assim como obstaria o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas dos estagiários em razão da longa distância, levando em conta a jornada exigida no estágio, entre 4 (quatro) e 6 (seis) horas diárias. Defende a vedação do art. 1º da Lei nº 8.437/92, relativa à concessão de medidas liminares que esgotem o objeto da ação. Afasta a possibilidade de condenação em valores retroativos face à ausência de prestação de serviços, caracterizando o enriquecimento ilícito e acusa a pretensão de invasiva do mérito administrativo.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id. 13884549), desafiada por agravo interno (Id. 14143379), pendente de julgamento.

Contrarrazões (Id. 14871765) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso (Id. 15458312).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela antecipada nos termos dispositivos a saber:

“III. Dispositivo

Isso posto, isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, IN LIMINE, para DETERMINAR ao Estado do Pará e a Defensoria Pública a imediata contratação de LARISSA GOMES DE SOUSA como estagiária e firmação do Convênio de Cooperação entre a Defensoria Pública do Estado do Pará e a Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT (contratação no mês março) com remuneração devida, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Na origem, a lide tem como objeto a contratação de estágio remunerado em favor da autora, bem como a celebração de Termo de Cooperação entre a Defensoria Pública Estadual e a Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT para intermediar a formalização do estágio.

O §3º do art. 300 do CPC impõe vedação à concessão de tutela de urgência diante da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Na espécie, independentemente do exame dos requisitos à concessão da antecipação da tutela, importa observar que os efeitos financeiros da medida liminar deferida ostentam difícil reversibilidade, tendo em vista a condição de estudante da autora e o caráter alimentar da verba em contexto.

Nesse cenário, a celebração de convênio com a instituição de ensino superior, além de resultar prejudicial ao erário sob os efeitos desta lide; ainda viabiliza a contratação de outros alunos à minga do exame de mérito administrativo, potencializando o gasto financeiro indesejado e consentâneo prejuízo de igual ordem.

Acentuo que não se trata de subestimar a grandeza do direito à educação, tampouco de objetificar o sensível tema da educação em um país de tantas contradições socioeconômicas. Mas sim de observar os limites impostos pela lei, diante dos quais é cediço que o primeiro olhar deve perquirir eventuais vedações, para depois se visitar o campo das permissões.

Com arrimo no pragmatismo, próprio do bom senso que se espraia pelo próprio direito posto, cumpre ao magistrado a tarefa, não raro áspera, de aplicar a lei julgando com a razão.

Demais disso, sob a perspectiva da fumaça do bom direito, sobreleva reconhecer na pretensão deduzida, uma matriz exorbitante do poder de controle exercido pelo Judiciário sobre o Executivo.

O agravado deduziu um rol de motivos pertinentes para optar pela não celebração do convênio pretendido, o que resulta na negativa da contratação de estágio. Tendo em conta a ausência de previsão legal à celebração de convênio previamente determinada, ressoa vívido o caráter discricionário da matéria.

Daí porque, ausente violação legal na espécie, não compete ao Judiciário imiscuir-se nos assuntos da órbita administrativa. Máxime em atos de manifestação de vontade dotados de ônus financeiro.

Neste sentido, a jurisprudência:

“EMENTA 1) DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVÊNIO. TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, EXCETO EM CASOS DE EVIDENTE ILEGALIDADE
. a) O Convênio não é um instituto obrigatório em decorrência do caráter voluntário da sua celebração, e, portanto, igualmente discricionária a prorrogação do Convênio, com a manutenção das transferências de recursos por parte da Administração. b) Vale dizer, a prorrogação do Convênio insere- se em ato tipicamente discricionário, porque sua renovação está ligada à análise de conveniência e oportunidade do interesse público, e, portanto, descabe ao Poder Judiciário, exceto quando constatada ilegalidade, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, determinar a prorrogação do Convênio, ou, o ressarcimento do valor ante à sua não prorrogação.
c) Por outro lado, sabe-se que, nos termos do artigo 2º, da Constituição Federal, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos entre si, e ao Poder Judiciário não é permitido definir questões afetas à competência e discricionariedade do Poder Executivo, com exceção dos casos excepcionais. 2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, ATENDENDO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE (ART. 8º DO CPC/2015). a) Os honorários advocatícios devem manter correspondência com o trabalho feito pelo advogado, pena de enriquecimento indevido. b) Vale dizer, em cada caso, deve ser valorizada e preservada a justa remuneração devida ao advogado pelos serviços prestados, e, portanto, deve ser considerado o princípio da razoabilidade (artigo 8º, do Código de Processo Civil de 2015), bem como observados os critérios enumerados nos incisos I a IV,do parágrafo 2º, do artigo 85, também do Código de Processo Civil. 3) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0012128-73.2010.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargador Leonel Cunha - J. 12.11.2019) (TJ-PR - APL: 00121287320108160004 PR 0012128-73.2010.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 12/11/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2019). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O MUNICÍPIO - REPASSE DE VERBAS - SUBVENÇÃO SOCIAL - FORMA - ATO ADMINISTRATIVO - MÉRITO - INVASÃO - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. Impõe-se a manutenção da sentença que julga improcedente o pedido formulado em ação de cobrança, visando a receber do Município valores previstos em convenio com este celebrado, porquanto em se tratando de convênio administrativo, a remuneração pelos serviços prestados se dá na forma de repasse de recursos, que se traduz em verdadeiro ato administrativo, revestido de discricionariedade, não cabendo ao Poder Judiciário o ataque ao seu mérito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10000170976641001 MG, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 05/06/0018, Data de Publicação: 07/06/2018).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SIAFI, CAUC, CADIN. PROPOSTA. FASE INICIAL. DISCRICIONARIEDADE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO. DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO CONFIGURADA. ART. 203 DA CF. APLICAÇÃO DO § 2º DO ART. 26 DA LEI 10.522/2002. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se apenas de proposta ainda não aprovada realizada pelo município ao ente federal com vistas à percepção de verbas de natureza voluntária, não se vislumbra nenhuma obrigatoriedade na celebração do convênio, porquanto nesse estágio embrionário de análises técnicas vigora, ainda, a discricionariedade da administração. 2. Se a dívida ensejadora da inadimplência municipal junto aos cadastros do SIAFI/CAUC/CADIN é de ordem previdenciária e se os recursos almejados não se revestem de natureza assistencial (art. 203, CF), não devem as restrições de repasses ou de assinatura de convênios ser desconsideradas, em que pese o nítido relevo social das verbas analisados ( § 2º, do art. 26, da Lei 10.522/2002). Precedentes. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-1 - AI: 00060473420144010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 20/04/2015, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 29/04/2015).”

Desta feita, presente o risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, com fundamento na disposição do §3º do art. 300 do CPC, assim como ausente o
fumus boni juris
a justificar a concessão da tutela antecipada pretendida, deve ser cassada a decisão agravada, para indeferir o pedido.

Pelo exposto
, conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor. Tudo nos termos da fundamentação.

Por corolário, resta
prejudicado
o exame do agravo interno interposto.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desa.
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023